Tribunal: TJSP
Processo: 1008534-21.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso no 1/11 do Município de Sarapuí anulado pelo Decreto Municipal no 1.720/2015 – Exoneração do servidor aprovado no concurso público que se deu sem o devido processo legal - Ausência de processo administrativo que gera a nulidade do ato administrativo – Inteligência do art. 5o, LV da Constituição Federal da Súmula 20 do STF –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso no 1/11 do Município de Sarapuí anulado pelo Decreto Municipal no 1.720/2015 – Exoneração do servidor aprovado no concurso público que se deu sem o devido processo legal - Ausência de processo administrativo que gera a nulidade do ato administrativo – Inteligência do art. 5o, LV da Constituição Federal da Súmula 20 do STF – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008534-21.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante IVO
TEODORO DE PONTES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008534-21.2019.8.26.0269 -Voto no 32574
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1008534-21.2019.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Juiz sentenciante: Jairo Sampaio Incane Filho
Apelante: Ivo Teodoro de Pontes
Apelado: Município de Sarapuí
Voto no 32574
APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória de ato administrativo
Concurso no 1/11 do Município de Sarapuí anulado pelo
Decreto Municipal no 1.720/2015 Exoneração do servidor
aprovado no concurso público que se deu sem o devido
processo legal - Ausência de processo administrativo que gera
a nulidade do ato administrativo Inteligência do art. 5o, LV da
Constituição Federal da Súmula 20 do STF
Sentença
reformada - Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls.64/69)
interposto por Ivo Todoro de Pontes contra a r. sentença (fls.58/61), proferida
pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Itapetininga, que em ação anulatória de ato
administrativo ajuizada em face do Município de Sarapuí, julgou improcedente
a demanda na qual o servidor municipal visa a sua reintegração no cargo de
Professor de Educação Física.
Em síntese, o apelante alega que sua exoneração
ocorreu sem o devido processo legal, por meio do Decreto Municipal no
1.720/2015, que anulou o concurso público no 01/2011, em razão de suspeitas
de fraude. Aduz que não se beneficiou de qualquer ato improbo e que foi
exonerado sem a instauração de procedimento administrativo em que pudesse
exercer ampla defesa e contraditório. Embora o decreto municipal tenha tido a
regularidade reconhecida, é certo que a ação civil pública em que se apurou a
prática de fraude no referido concurso foi julgada improcedente. Desta forma,
requer a reforma da r. sentença para que seja determinada sua reintegração
no cargo e o pagamento dos vencimentos e reflexos que deixou de receber no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008534-21.2019.8.26.0269 -Voto no 32574
3
período em que esteve afastado.
Contrarrazões às fls. 73/76.
É o relatório.
Em análise da documentação trazida aos autos,
verifica-se que o autor foi aprovado no concurso público no 01/11 e admitido
para cargo de Professor de Educação Física junto ao Município de Sarapuí.
Ocorre que em 2015, após recomendação do
Ministério Público ao Prefeito Municipal, em razão de suspeitas de fraudes na
aprovação e contratação dos candidatos, foi expedido o Decreto Municipal no
1.720/2015, que anulou o referido certame e exonerou os servidores que
haviam sido empossados, nos seguintes termos:
Art. 1o: Fica anulado totalmente, a partir desta data,
o Concurso Público 01/2011 e, consequentemente,
ficam ainda anulados todos os atos a ele
subsequentes tais como homologação, nomeação e
posse dos candidatos.
Art. 2o: Ficam anuladas as contratações dos
servidores oriundas do Concurso Público 01/2011
devendo
ser
dispensados,
conforme
ICP
no
14.0294.0000163/2011-0, no prazo máximo de 120
dias.
Em que pese a legalidade do decreto ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008534-21.2019.8.26.0269 -Voto no 32574
4
reconhecida por este E. Tribunal de Justiça nos autos da ação no
1005171-65.2015.8.26.0269, é certo que no caso em tela o autor foi
exonerado do cago sem que houvesse o devido processo legal, uma vez que
não foi instaurado procedimento administrativo, de modo que não foi
assegurado ao servidor a ampla defesa e o contraditório.
Considerando que o afastamento do autor dos
quadros da Administração municipal se deu sem a instauração de processo
administrativo que lhe assegurasse as garantias constitucionais, de rigor o
reconhecimento da nulidade de sua exoneração.
O ato administrativo está em evidente afronta ao
disposto no art. 5o, LV da Constituição Federal que dispõe o seguinte: “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.
A ausência de processo administrativo viola as
garantias constitucionais, o que enseja a reintegração ao cargo do servidor
afastado sem o devido processo legal.
É o que dispõe a Súmula n. 20 do Supremo
Tribunal Federal: “É necessário processo administrativo com ampla defesa,
para demissão de funcionário admitido por concurso”
No mesmo sentido já decidiu este Tribunal Paulista:
APELAÇÃO.
CONCURSO
PÚBLICO.
EXONERAÇÃO. Município de Sarapuí. Concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008534-21.2019.8.26.0269 -Voto no 32574
5
Público n. 1/11 anulado pelo Decreto Municipal n.
1.720/15 por recomendação do Ministério Público.
Anulação das nomeações decorrentes do referido
concurso e exoneração dos servidores sem prévio
procedimento
administrativo.
Impossibilidade.
Mesmo no exercício da autotutela, há necessidade
de se respeitar o direito à ampla defesa, ao
contraditório
e
ao
devido
processo
legal.
Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença de improcedência reformada. Recurso
provido. (TJSP, 5a Câmara de Direito Público,
Apelação
no
1005772-03.2017.8.26.0269,
da
Comarca de Itapetininga, Relatora Des. HELOÍSA
MARTINS MIMESSI, j. 12/11/2018)
CONCURSO
PÚBLICO
Município
de
Sarapuí
Anulação pela Administração Decreto 1.720/2015
Recomendação do Ministério Público Ausência de
processo administrativo Inadmissibilidade Poder de
autotutela Efeitos concretos que decorreram do ato
administrativo Revogação precedida de processo
administrativo Observância ao contraditório e ampla
defesa Sentença de improcedência reformada
Recurso de apelação provido. (TJSP, 12a Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1005757-34.2017.8.26.0269,
da
Comarca
de
Itapetininga,
Apelação
no
1005757-34.2017.8.26.0269,
da
Comarca
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008534-21.2019.8.26.0269 -Voto no 32574
6
Itapetininga, Relator Des. J. M. Ribeiro de Paula, j.
05/12/2018)
Ademais, quando do julgamento da ação civil
pública no 1006300-08.2015.8.26.0269, que apurou a prática de ato
administrativo consistente em fraude no concurso público no 01/11, este
Tribunal de Justiça reconheceu que não há provas suficientes a embasar a
condenação dos réus.
O recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público foi julgado improcedente, por unanimidade, em 11/03/2019, por esta 7a
Câmara de Direito Público, tendo a decisão transitado em julgado em
07/05/2019.
Na oportunidade, restou consignado no voto de
minha relatoria que conforme bem explanado pelo D. Procurador-Geral de
Justiça em seu parecer, mesmo que se considere que sobre o concurso paire
pesada sombra de suspeição, visto que das 55 vagas abertas, 22 foram
preenchidas por pessoas ligadas ao ex-Prefeito e por pessoas que já
ocupavam cargos em comissão, não há provas suficientes à condenação.
E
ainda,
não
havia
provas
concretas
que
demonstrassem que houve facilitação quando da realização da prova, seja por
divulgação prévia de questões da prova, seja por meio de repasse de gabarito,
de modo que não havia prova segura quanto à fraude no concurso público,
muito embora pairem suspeitas.
Como bem pontuou o magistrado sentenciante da
ação civil pública, o ex-Prefeito não participou diretamente da organização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008534-21.2019.8.26.0269 -Voto no 32574
7
da aplicação da prova, sendo esta aplicada pela empresa contratada, que agiu
de forma suspeita ao impedir que vereadores ocupantes da comissão de
fiscalização pudessem acompanhar a aplicação dos testes, e ainda, de permitir
que ocupante da banca examinadora fosse pessoa ligada por parentesco a
candidato, fator que pode ter sido preponderante ao executivo a exercer a
autotutela e expedir o decreto de nulidade do certame.
E ainda que muitas suspeitas de favorecimento
norteiem o certame em questão, não restou cabalmente comprovado que os
requeridos tenham favorecido os aprovados, pois não havia elementos
concretos que demonstrassem dolo de fraudar o concurso público, embora
este tenha tido sua lisura comprometida.
Desta
forma,
considerando
que
não
foram
comprovadas as irregularidades no certame e que o autor foi exonerado sem o
devido processo legal, entendo que seu pedido comporta parcial provimento,
nos mesmos moldes da decisão proferida em 18/06/2020, nos autos da
apelação 1007960-95.2019.8.26.0269, que figura como parte outro servidor
que também foi exonerado sem o devido processo legal.
Pelo meu voto, julga-se parcialmente procedente a
demanda para o fim de se declarar nulo o ato administrativo advindo do
Decreto Municipal no 1.720/2015, que determinou a exoneração do apelante,
devendo este ser reintegrado ao cargo, a partir do trânsito em julgado desta
decisão.
No entanto, indefiro o pedido de pagamento dos
vencimentos durante o período em que ficou afastado do cargo, tendo em vista
que não houve a prestação de serviços, devendo-se afastar o enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008534-21.2019.8.26.0269 -Voto no 32574
8
indevido por parte do requerente.
Por fim, considerando a inversão da sucumbência,
deverá o réu arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios
ora fixados em R$3.000,00, nos termos do § 8o do art. 85 do Código de
Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator